Tribunal: TJSP
Processo: 0512274-23.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Indicação genérica do fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução –

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Nulidade da CDA – Ocorrência – Indicação genérica do fundamento legal da dívida – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao Fisco, sendo descabida a provocação nesse sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.